Tribunal: TJSP
Processo: 2164904-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo e inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Insurgência em face de decisão que atribuiu ao banco, ora recorrente, o pagamento dos honorários do perito grafotécnico – Improcedência do inconformismo – Alegação do autor/agravado de falsidade de assinatura em contrato

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo e inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Insurgência em face de decisão que atribuiu ao banco, ora recorrente, o pagamento dos honorários do perito grafotécnico – Improcedência do inconformismo – Alegação do autor/agravado de falsidade de assinatura em contrato bancário (CCB) - Em questões de assinatura de documento privado, o ônus probatório incumbe a quem defende sua validade - Custeio a cargo da instituição financeira, consoante artigo 429, II, do CPC - Tese firmada pelo E. STJ no julgamento do Tema 1061 – Hipótese de manutenção da decisão hostilizada – Recurso desprovido.